Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722706-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO. RESSALVA. JUÍZO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE. BENS DE CAPITAL. CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não acarreta a suspensão imediata das execuções fiscais em curso, ressalvada a competência do Juízo da recuperação judicial para o controle dos atos expropriatórios. 2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende que o Juízo da Recuperação Judicial possui competência para se manifestar de forma prévia à ocorrência de ato constritivo, inclusive para impedir que a penhora se dê sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.440.045/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à alegada divergência jurisprudencial, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.537.272/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010